Tribunal: TJDFT
Processo: 0036528-05.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE AUSENTE. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. INDENIZAÇÃO. REFORMA NA FACHADA DO PRÉDIO. DANOS. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO ENTRE AS PARTES. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO.

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

2. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras exceções, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração e não de substituição.

3. A fixação da sucumbência recíproca, equivalente ou não, tem como escora a quantidade de pedidos formulados e atendidos, não se vinculando necessariamente ao valor de cada pleito.

4. A divisão do pagamento dos honorários periciais deve respeitar a proporção de responsabilidade de cada uma das partes nos danos averiguados na prova técnica.

5. Corrige-se, de ofício, erro material para esclarecer a obrigação de fazer imputada ao réu.

6. Embargos de declaração não providos. Erro material corrigido de ofício, sem alteração do resultado.